Tribunal: TJMT
Processo: 1036886-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FATURA DEZEMBRO/2023. DÉBITO PRETÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso, não se vislumbra o intuito protelatório do RI interposto, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de combater a decisão de primeiro grau. 2- O documento id. 259251698 comprova que as faturas referentes aos meses de abril a junho/2024 estavam quitadas, enquanto a fatura do mês de julho/2024 possuía vencimento previsto para 11/9/2024. Além disso, o documento id. 259251695, evidencia que a suspensão do fornecimento de energia na UC da Recorrida ocorreu em 19/8/2024. No campo "observações", do referido documento, consta a informação "CORTE Ano 2023 Mês 12", indicando que a interrupção do serviço decorreu de débitos pretéritos referentes a dezembro/2023, e não por inadimplência das faturas recentes. 3- O documento id. 259251697, indica que eventual inadimplemento da Recorrida decorreu de parcelamento, o qual se refere à “Recuperação de Consumo” e à quitação de faturas dos anos de 2022 e 2023. Dessa forma, a suspensão do fornecimento de energia não poderia ter ocorrido com base nesse débito, uma vez que se trata de valores pretéritos já incluídos em acordo de pagamento, o que inviabiliza a interrupção do serviço conforme art. 357, da Resolução 1.000/2021-ANEEL. 4- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera “in re ipsa”, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036886-35.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANADIR APARECIDA LIMA DOS ANJOS - CPF: 531.674.061-00 (RECORRIDO), EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 361.458.401-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025